Tribunal: TCU
Processo: 009.012/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão da 1a Câmara que conheceu e negou provimento a pedido de reexame anteriormente interposto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pela Sra Marilena Dias de Camargo ao Acórdão 5915/2024-TCU-Primeira Câmara , que conheceu do pedido de reexame interposto contra o Acórdão 10841/2023-TCU-Primeira Câmara , o qual considerou ilegal o seu ato de aposentadoria, e negou-lhe provimento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RITCU, em conhecer parcialmente dos embargos de declaração opostos e, na parte conhecida, rejeitá-los.